Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-33.2021.8.11.0018
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000141-33.2021.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SHEILA CRISTINA DE SOUZA MOREIRA - CPF: 049.640.961-14 (EMBARGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE - PAGAMENTO PARCIAL NA SEARA ADMINISTRATIVA – RECONHECIMENTO E QUITAÇÃO DO DÉBITO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DO FEITO – INADMISSIBILIDADE – PEDIDO CERTO E DETERMINADO ATENDIDO – DECISÃO ILIQUÍDA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO ADSTRITA ÀS PROVAS DOS AUTOS E EM PERFEITA HARMONIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para declarar o INPC como índice de correção monetária, que deve incidir a partir da data do evento danoso até a data do efetivo pagamento, bem como, fixar a data da citação como marco inicial para incidência dos juros de mora.

Na ocasião, a embargante fala que a decisão embargada é contraditória, ao passo em que reconheceu que houve a quitação da dívida pela via administrativa, o que acarretaria a improcedência da ação, mas, manteve a sentença de procedência, inclusive indicando o pagamento de condenação com juros, correção monetária, custas e honorários pela seguradora, sem sequer esclarecer qualquer seria o valor.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanada a contradição apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese dos autos não assiste razão à embargante, uma vez que a decisão embargada, além de estar adstrita às provas dos autos, também se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante e normas vigentes.

Ademais, a decisão foi clara ao dispor que:
“...
a quitação do sinistro ocorreu após o ajuizamento do feito, com o reconhecimento da seguradora de que a requerente faria jus ao recebimento do saldo remanescente por ela buscado, assim,

não há como acolher a tese aventada pela apelante (improcedência da ação), haja vista que a pretensão da autora não foi satisfeita na seara administrativa, necessitando, para tanto, a busca pela tutela jurisdicional.
” (negritei)

Ainda, não deixou dúvidas ao afirmar que
:
“...como houve pedido certo e determinado – condenação da seguradora ao pagamento do saldo remanescente da cobertura securitária no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), acrescido de juros de mora e correção monetária -, não há como prosperar a alegação de ausência de liquidez. ”

No mais, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a chamada contradição interna, ou seja, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, o que não ocorre no presente caso.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022